Tribunal: TJDFT
Processo: 0739743-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739743-04.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: 29.411.445 GILMAR WESLEY DE SOUZA, GILMAR WESLEY DE SOUZA DECISÃO rata-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES LTDA., contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0710854-93.2021.8.07.0005, proposta pelo agravante em desfavor de GILMAR WESLEY DE SOUZA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 170223980 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de pesquisa de ativos com reiteração automática – “teimosinha”-, sob o fundamento de que falta na serventia viabilidade para operacionalização da reiteração automática. Em suas razões de recorrer, o agravante alega que nova pesquisa de bens no sistema SISBAJUD (ID 116104441) é medida que se impõe, inclusive na modalidade teimosinha, haja vista a possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada. Esclarece que, na última pesquisa realizada, houve bloqueio nas contas bancárias dos agravados no valor de R$ 774,35 (setecentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), o que demonstra que nova pesquisa poderá ter sucesso. Ao final, o agravante pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar o decisum recorrido, para que seja determinada a realização da pesquisa de SISBAJUD, especificamente na modalidade “teimosinha”, em nome dos agravados. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 51489106 e 51489108. Verifico que o agravante não requereu antecipação dos efeitos da tutela recursal, nem formulou pedido da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para, querendo, ofertarem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de setembro de 2023 às 17:52:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora